Tribunal: TCU
Processo: 018.713/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 86/2009, firmado pelo Ministério do Trabalho e Emprego  MTE com a Associação do Verde e Proteção do Meio Ambiente  Avepema, que teve por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação  PlanSeQ Motofrete Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação  PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 86/2009, firmado com a Associação do Verde e Proteção do Meio Ambiente - Avepema, que teve por objeto "a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Motofrete Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Abel Rocha da Silva e da Associação do Verde e Proteção do Meio Ambiente, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 225.114,00 29/10/2010 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. Antônio Abel Rocha da Silva e à Associação do Verde e Proteção do Meio Ambiente, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, para ciência.